Tribunal: TJSP
Processo: 2097589-60.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Mútuo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra que reputou que o AR recebido por terceiros não seria válido para citação do réu na demanda e determinou nova citação no mesmo endereço - Se houve conversão da ação monitória em ação de cobrança, necessária é nova citação pessoal do réu para que não ocorra nulidade de ato processual a evitar

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra que reputou que o AR recebido por terceiros não seria válido para citação do réu na demanda e determinou nova citação no mesmo endereço - Se houve conversão da ação monitória em ação de cobrança, necessária é nova citação pessoal do réu para que não ocorra nulidade de ato processual a evitar ocorrência de prejuízo à defesa – Em sendo a parte passiva pessoa física o recebimento de carta de citação AR por terceiro demanda, no mínimo, cautela do juízo quanto à regularidade e eficácia do ato convocatório, do que correta a determinação de nova citação, por oficial de justiça – E é de incumbência do magistrado sanear vícios processuais a teor do CPC, art. 139, IX, no que se insere o de evitar nulidade de atos processuais, tomando providências a teor do NCPC, art. 281 e 282 – Inexiste no ato impugnado teratologia a configurar ofensa a direito líquido e certo – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2097589-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é impetrante KÉCIA
CAVALCANTE DE AMORIM, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2097589-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14073 - GC
2
Mandado de Segurança no 2097589-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Kécia Cavalcante Amorim
Impetrado: Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra
Interessado: Ed Carlos Henrique dos Santos
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14073
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato do Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra que reputou que
o AR recebido por terceiros não seria válido para citação do réu na
demanda e determinou nova citação no mesmo endereço - Se
houve conversão da ação monitória em ação de cobrança,
necessária é nova citação pessoal do réu para que não ocorra
nulidade de ato processual a evitar ocorrência de prejuízo à defesa
Em sendo a parte passiva pessoa física o recebimento de carta de
citação AR por terceiro demanda, no mínimo, cautela do juízo
quanto à regularidade e eficácia do ato convocatório, do que
correta a determinação de nova citação, por oficial de justiça E é
de incumbência do magistrado sanear vícios processuais a teor do
CPC, art. 139, IX, no que se insere o de evitar nulidade de atos
processuais, tomando providências a teor do NCPC, art. 281 e 282
Inexiste no ato impugnado teratologia a configurar ofensa a
direito líquido e certo Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Kécia
Cavalcante Amorim contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Taboão da Serra que, nos autos da ação monitória que ajuizou em face de Ed Carlos
Henrique dos Santos, reputou que o AR recebido por terceiros não seria válido para a
citação do réu na demanda e determinou nova citação no mesmo endereço.
Para tanto, alega a impetrante que “é TERATOLÓGICO buscar o
requerido TRÊS VEZES NO MESMO ENDEREÇO por mera implicância da Autoridade
Coatora”. Pede, inclusive, em sede liminar, seja considerada “válida a citação realizada
no endereço no qual o requerido da ação originária foi pessoalmente citado por Oficial de
Justiça, em momento anterior”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2097589-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14073 - GC
3
Dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009, “conceder-se-á mandado
de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (grifado).
E direito líquido e certo, segundo a doutrina, “é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração” (Hely Lopes Meireles, “Mandado de Segurança”, 21a ed., São
Paulo, Malheiros, 1999, p. 34).
Na hipótese dos autos, não restou demonstrada a existência do
direito líquido certo da impetrante a ensejar a concessão da segurança.
É dos autos que a ora impetrante ajuizou ação monitória contra o
réu, ora interessado, que foi citado pelo Oficial de Justiça em 19.05.2019 (fls. 70).
E o MM. Juízo proferiu a seguinte decisão em 20.09.2019:
“Vistos. 1. Compulsando melhor os autos noto que a parte autora
não colacionou documento escrito sem força de titulo executivo,
conforme determina o art. 700 do CPC. Sendo assim, converto a
presente em ação de cobrança. Providencie a z. Serventia as
devidas anotações no sistema informatizado. 2. Diante do exposto
e, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual, cite-se,
via postal, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias
úteis para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do
artigo 344 do CPC. Sendo necessária a expedição de mandado ou
carta precatória, fica desde já deferida a sua emissão. No mais,
caso a diligência retorne negativa, com a informação de que o réu
não reside no local, ficam deferidas apenas as pesquisas de
endereços pelos sistemas Bacenjud e Infojud, ficando indeferidas
quaisquer
outras
pesquisas
solicitadas.Ressalto
que
as
providências acima somente serão realizadas após o recolhimento
das taxas respectivas.Considerando que este feito tramita
eletronicamente, a íntegra do processo poderá ser visualizada pela
internet, sendo considerado vista pessoal (art. 9o,§1o, da Lei
Federal no 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópias.
Petições, procurações, defesas, etc, devem ser trazidos ao Juízo
por peticionamento eletrônico. Intime-se”.
E contra tal decidido, a impetrante interpôs agravo retido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2097589-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14073 - GC
4
84/85).
Na sequência, o réu foi citado por AR na pessoa de Diego Leite
Carinhanha (fls. 92).
Por conta disso, a impetrante requereu que fosse proferida sentença
por conta da revelia (fls. 93).
Sobreveio, então, o ato impugnado pelo presente “mandamus”,
assim fundamentado:
“Vistos. O aviso de recebimento foi assinado por terceiro, estranho
à lide.Assim, para evitar eventual arguição de nulidade processual,
entendo prudente a citação por meio de oficial de justiça para os
termos da decisão de fl. 81.Providencie a parte autora o
recolhimento da diligência. Intime-se”.
E os declaratórios foram rejeitados com a seguinte motivação:
“Vistos. Os embargos de declaração almejam, em verdade, a
reconsideração do julgado. Embora interposto no prazo legal, os
presentes não merecem acolhimento, haja vista ausência dos
requisitos que lhe autorizam omissão, contradição, obscuridade e
erro material conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Pretendendo a
embargante combater o julgado, deve ser feito pelo instrumento
recursal adequado.Ante o exposto, conheço dos embargos de
declaração posto que tempestivos, porém deixo de acolhê-los por
não vislumbrar a omissão apontada;depreendendo deles tão
somente o propósito infringente do decisum. Mantenho a decisão
de fl. 94, tal como lançada. Intime-se.”
Estabelece o art. 280 do Novo CPC: “As citações e as intimações
serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”
E o art. 282: “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos
são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou
retificados”.
Nessa quadra, se houve conversão da ação monitória em ação de
cobrança, necessária é nova citação pessoal do réu para que não ocorra nulidade de ato
processual a evitar ocorrência de prejuízo à defesa.
Em sendo a parte passiva pessoa física o recebimento de carta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2097589-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14073 - GC
5
citação AR por terceiro demanda, no mínimo, cautela do juízo quanto à regularidade e
eficácia do ato convocatório, do que correta a determinação de nova citação, por oficial de
justiça.
E é de incumbência do magistrado sanear vícios processuais a teor
do CPC, art. 139, IX, no que se insere o de evitar nulidade de atos processuais, tomando
providências a teor do NCPC, art. 281 e 282.
Inexiste no ato impugnado teratologia a configurar ofensa a direito
líquido e certo.
Pelo exposto, DENEGA-SE A SEGURANÇA, sendo incabível
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 25 da Lei no
12.016/09.
Dê-se ciência à autoridade apontada como coatora.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)